Tribunal: TJMT
Processo: 0002198-88.2018.8.11.0101
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002198-88.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 038.205.931-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CAÇA ILEGAL DE ANIMAL SILVESTRE – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME AMBIENTAL – PERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ARMA MEIO-FIM PARA A CAÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE SUBORDINAÇÃO – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – DELITOS AUTÔNOMOS – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e levando-se em consideração a pena concretamente aplicada, para o crime previsto no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, declara-se a extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a três anos, contados da data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, e nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

O delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e de caça de animal silvestre (art. 29 da Lei n. 9.605/98) atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos, pois, o primeiro, tutela a incolumidade pública enquanto, o segundo, visa resguardar a fauna silvestre, terrestre e aquática. Apesar de a arma de fogo ter sido apreendida no mesmo momento em que foi localizado o animal silvestre abatido, não há falar em aplicação do princípio da consunção, porque inexiste nexo de dependência ou subordinação exclusiva entre os delitos, visto que o indivíduo já portava a arma de fogo antes do crime ambiental, e mesmo após a consumação do abate do animal optou por permanecer com a arma, de modo que cada uma das ações representa realização das elementares de cada tipo penal, que protegem bens jurídicos penais diferentes, sob desígnios autônomos.

Ainda que incida na hipótese a atenuante da confissão espontânea, descabe falar em redução da reprimenda intermediária abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, pois, o entendimento já encontra-se consolidado no âmbito do STJ, nos termos da Súmula 231, e em sede de repercussão geral, no âmbito da Suprema Corte, no julgamento do R
E 597.270-QO-RG/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Francisco dos Santos Oliveira
, nos autos da ação penal n. 0002198-88.2018.8.11.0101 (código 104715), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 29 da Lei n. 9.605/98, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no caso, consistente em pagamento de valor correspondente a um salário-mínimo, a ser especificada a destinação pelo Juízo da Execução Penal.

O sentenciado foi intimado pessoalmente quanto aos termos da sentença condenatória, e manifestou expressamente que não pretendia recorrer (Id. 134157240).

A Defensoria Pública estadual, por sua vez, interpôs recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais anexas (Id. 134157243), em sede preliminar, que seja declarada extinta a punibilidade de
Francisco dos Santos Oliveira
, em relação ao ilícito tipificado no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, em razão da incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença.

No mérito, insiste na aplicação do princípio da consunção entre os crimes tipificados no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 29 da Lei n. 9.605/98, alegando que os ilícitos foram praticados dentro do mesmo contexto, e, sob sua ótica, o delito de porte ilegal de arma de fogo, embora mais grave, é instrumento necessário para a consumação do delito de caçar/matar animal silvestre.

Por outra vertente, pede que seja reconhecida a excludente de ilicitude concernente ao estado de necessidade (art. 37, I, da Lei n. 9.605/98), pois o abatimento do animal foi efetuado com o intuito de alimentar sua família.

Em hipótese alternativa, pugna pela redução das reprimendas, em razão da atenuante da confissão espontânea, ainda que importe em reduzi-las abaixo do mínimo legal, tendo em vista que a Súmula 231/STJ não tem caráter vinculante, e o entendimento não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Por fim, prequestiona toda a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 134157245), sinalizando pela procedência parcial dos argumentos defensivos, ao menos no que diz respeito à incidência da figura da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime capitulado no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, devendo ser mantida intacta a sentença em relação ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo
acolhimento da preliminar
defensiva, sintetizando que realmente transcorreu o decurso de tempo necessário para a incidência do fenômeno prescricional em relação ao crime de abate de animal silvestre, e,
no mérito
, entende que deve se
negado provimento ao apelo
, mantendo-se a sentença condenatório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Consoante o relatado,
Francisco dos Santos Oliveira
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 29 da Lei n. 9.605/98, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A defesa arguiu, em caráter preliminar, que seja declarada extinta a punibilidade do sentenciado, em relação ao ilícito tipificado no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, em razão da incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença.

Sem delongas, assiste razão à defesa.

A prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, podendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, e observado o trânsito em julgado para a acusação – art. 110, § 1º, do Código Penal.

Observa-se, no presente caso, que o apelante foi condenado a 6 meses de detenção, quanto ao ilícito previsto no artigo 29 da Lei n. 9.605/98, o que gera a prescrição em 3 anos, conforme a redação do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Nesse passo, considerando que a denúncia foi recebida em
20.9.2018
(Id. 134157226, p. 49) e a sentença condenatória foi proferida em
28.3.2022
(Id. 134157232, pp. 1-5), verifica-se que, nesse interregno, já transcorreu o lapso temporal superior a 3 anos, tempo suficiente para configurar a perda do
jus puniendi estatal,
sem que tenha ocorrido nesse período, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“(...)
Aplicada pena inferior a um ano e transcorridos mais de três anos (CP, art. 109, VI) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve-se reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa
. DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RÉUS QUE TRAZEM, SEM AUTORIZAÇÃO, DUAS ESPINGARDAS DENTRO DO CARRO – VERSÃO DEFENSIVA INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Aquele que traz dentro do carro, sem autorização, duas espingardas, pratica o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03. DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TODAVIA, REPRIMENDA INALTERADA. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (enunciado n. 231 da súmula do STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ/SC –
APL 0004737-44.2010.8.24.0069, 2ª CCrim – Relator: Des. Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 16.2.2016).

Logo, encontra-se plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, operada entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória, independentemente da data de sua publicação, razão pela qual
acolho a preliminar defensiva
, para declarar extinta a punibilidade de
Francisco dos Santos Oliveira
em relação ao ilícito previsto no artigo 29 da Lei n. 9.605/98.

No mérito, antes de ingressar na análise dos pedidos defensivos, entendo pertinente reproduzir os fatos narrados na inicial acusatória e que foram levados a efeito na sentença condenatória:

“FATO 01, “no dia 07 de outubro de 2017, por volta das 20h, em via pública, localizada no bairro Residencial Acácio Guzzo, neste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado Francisco dos Santos Oliveira transportou e manteve sob a sua guarda arma de fogo tipo espingarda, calibre nominal 28 (vinte e oito), número de montagem 685 (seiscentos e oitenta e cinco) e 06 (seis) munições calibre nominal 28 (vinte e oito) intactas e outras 02 (duas) munições do mesmo calibre deflagradas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” e “em circunstâncias de espaço e local não apurados nos autos, porém antes do FATO 01, o denunciado Francisco dos Santos Oliveira matou espécime da fauna silvestre, qual seja, um animal da espécie Cuniculus paca (paca), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (FATO 02).”
(Id. 134157232, p. 1).

Prefacialmente, tendo em vista a extinção da punibilidade em relação ao crime de caça ilegal de animal silvestre, entendo prejudicada a análise a respeito da pretendida incidência da excludente de ilicitude concernente ao estado de necessidade (art. 37, I, da Lei n. 9.605/98) – sob a perspectiva de que o abatimento do animal foi efetuado com o intuito de alimentar sua família.

Em prosseguimento, entendo descabida a aplicação do princípio da consunção entre os crimes tipificados no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 29 da Lei n. 9.605/98.

Conquanto a defesa alegue que os ilícitos foram praticados dentro do mesmo contexto, e o delito de porte ilegal de arma de fogo, embora mais grave, seria instrumento necessário para a consumação do delito de caçar/matar animal silvestre, entendo de maneira diversa.

Primeiramente, é cediço que o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e de caça de animal silvestre (art. 29 da Lei 9.605/98) atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos, evidentemente, porque o artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, tutela a incolumidade pública, enquanto o artigo 29 da Lei n. 9.605/1998 visa resguardar a fauna silvestre, terrestre e aquática.

Ademais, o próprio apelante confessou que a arma apreendida era sua, de modo que já a possuía há mais tempo.

Assim, apesar de a arma de fogo ter sido apreendida no mesmo momento em que foi localizado o animal silvestre abatido, ou seja, ambos dentro do veículo do apelante, inexiste nexo de dependência ou subordinação entre os delitos.

Em outras palavras, mesmo após a consumação do delito de caça de animal silvestre, o apelante optou por permanecer com a arma de fogo, além de há tempos já a possuir, como dito.

Portanto, tem-se, a partir da análise do caso concreto, que o crime de porte ilegal de arma de fogo não tem subordinação exclusiva – delito-meio ou fase normal do crime de caça de animal, embora, evidentemente, o animal foi abatido por disparo de arma de fogo.

É bastante claro, portanto, que as condutas do requerente não guardam relação direta, ou seja, cada uma das ações representa realização de elementares de cada tipo penal, que protegem bens jurídicos penais diferentes, sob desígnios autônomos.

Segue o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ILEGAL DE ANIMAIS SILVESTRES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 29, LEI 9.605/98 E ART. 14, LEI 10.826/03. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE OS DELITOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 29, § 4º, III, LEI 9.605/89. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMPROVADAMENTE PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção no caso, à medida que não se vislumbra o nexo entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de caça ilegal de animais silvestres em ordem a evidenciar que um caracterize exclusivamente meio, preparação ou execução para o outro. Enquanto o artigo 14 da Lei 10.826/2003 tutela a incolumidade pública, o artigo 29 da Lei 9.605/1998 visa a resguardar a fauna silvestre, terrestre e aquática. 2. O crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003 é tipo misto alternativo, portanto
a prática de portar arma de fogo, anterior e posteriormente à caça e ao abate dos animais, configura hipótese de perigo abstrato apta à consumação do delito isoladamente, porquanto há duas condutas típicas distintas, violando bens jurídicos diferentes.
Destaque-se que o núcleo do tipo penal previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98 não faz referência a nenhum tipo de instrumento. Referida conduta poderia ter sido praticada por outros meios, o que já configuraria o aludido crime. Desta forma, resta evidente que o apelante praticou dois crimes distintos, em contextos diferentes e com desígnios autônomos, inclusive lesionando bens jurídicos diversos, tornando-se inviável a aplicação do princípio da consunção no caso em tela. 3. Restou incontroverso através das provas dos autos que o delito do artigo 29, da Lei 9.605/98 restou praticado durante o período noturno. Conforme apurado, o réu foi flagrado pelos policiais militares por volta das 2h40m, madrugada do dia 19/08/2017. A conduta típica do caput do artigo 29 da Lei 9.605/98, além de prever os núcleos “matar”, “caçar”, “apanhar” e “perseguir”, também criminaliza a ação de “utilizar” espécimes da fauna silvestre, que consiste em se aproveitar da caça, dentre outros, para o fim de consumo da carne ou para fins de ornamentação. Assim, ainda que não tenha sido flagrado o réu efetivamente caçando ou matando os animais, foi surpreendido de madrugada durante o transporte dos mesmos com o nítido fim de utilizar-se das caças posteriormente, o que obrigatoriamente atrai a causa de aumento de pena do inciso III, § 4º, do artigo 29, da referida lei. 4. Recurso improvido.”
(TJ/TO – Apelação Criminal n. 0001792-17.2018.8.27.2722, Relator: Des. Eurípedes Lamounier, julgado em 6.7.2021, DJe 14.7.2021).

Por fim, entendo igualmente descabida a pretendida redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do mínimo legal.

Como se sabe, a rigor da Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Além de se tratar de matéria sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e apesar de a defesa alegar que o entendimento não foi recepcionado pela Constituição Federal, destaco que o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, já reafirmou a jurisprudência sobre a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância atenuante genérica,
verbis
:

“Ação Penal. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270 RG-QO, Relator: Min. Cezar Peluso, julgado em 26.3.2009, DJe-104, Publicado 5.6.2009 – Informativo STF n. 549).

Assim sendo, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Por fim, quanto aos prequestionamentos, destaco que toda a matéria trazida no apelo defensivo foi devidamente analisada, sob a luz dos entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais pátrios e das Cortes Superiores.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar defensiva
, e declaro extinta a punibilidade de
Francisco dos Santos Oliveira
, pela ocorrência da prescrição na sua modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, e nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, tão somente em relação ao crime previsto no artigo 29 da Lei n. 9.605/98.

No
mérito
,
nego provimento
ao apelo, mantendo-se a condenação relativa ao crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022